Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-08.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-08.2022.8.14.0054

APELANTE: DOMINGOS DIAS BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. CONDENAÇÃO EM R$500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, RESPEITADOS OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA QUE O DESCONTO da tarifa QUESTIONADa ocorReu apenas uma vez, no valor de R$19,15. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS ALEGADOS, NEM DA MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso, conforme súmulas 43 e 54 STJ. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGOS DIAS BORGES
,
em face de sentença proferida pelo juízo de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0800172-08.2022.814.0054
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogando a decisão que indeferiu a tutela antecipada, para:

1.
DECLARAR
a inexistência do débito de
R$19,15 (dezenove reais e quinze centavos) sob a rubrica TARIFAS BRADESCO
, conforme ID
52801288
.

2.
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título de tarifa acima relacionada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado.

3.
CONDENAR
o requerido a restituir à parte autora o valor de R$38,30 (trinta e oito reais e trinta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.
”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. Além disso, pretende a majoração dos honorários advocatício para 20% sobreo valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$10.000,00, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

Depreende-se dos autos, que a pretensão autoral consistia na declaração de nulidade da cobrança de tarifa pelo Recorrido no valor de R$19,16, tendo início em 15/07/2021, totalizando 229,80 de cobranças indevidas, buscando a restituição em dobro do montante descontado indevidamente.

Ocorre que pelos extratos bancários que instruiu a inicial, como bem aponta o Juízo Singular por ocasião da sentença, pode-se observar apenas o desconto do mês de julho de 2021, ou seja, apenas há comprovadamente um único desconto no valor de R$19,15 (dezenove reais e quinze centavos). Neste caso, comungo com entendimento esposado na sentença, uma vez ser possível ao recorrente juntar aos autos os descontos efetuados em conta, desde seu início, pois documento acessível em caixas eletrônicos ou aplicativos de celular, não há como presumir que as tarifas foram cobradas por mais de um ano, conforme requerido.

Consequentemente, incide a previsão do art. 319, VI, que determina ao autor trazer as provas de suas alegações, ainda que em demanda consumerista.

Seguindo tal raciocínio, (apresentação da documentação viável ao autor), aliado ao extrato apresentado, no qual somente se verifica a ocorrência de desconto equivocado da tarifa no mês de julho de 2021, no valor total de R$19,15, entendo que não há como acolher a pretensão de restituição em dobro, tendo em vista que o Apelante não logrou êxito o autor em demonstrar a má-fé do requerido com tais cobranças, circunstância que autoriza o estorno de maneira duplicada.

No que tange o dano moral requerido, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência de contratação da tarifa questionada objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que foi efetuado um desconto de
R$19,15
(dezenove reais e quinze centavos), em julho de 2021. A meu ver, a fixação da quantia em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar condenação em danos morais em R$- 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados desde o evento danoso, conforme súmulas 362 e 54 STJ, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024